Tribunal: TJSP
Processo: 1001160-92.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos não autorizados em benefício previdenciário, referentes à contribuição associativa. Alegação de assinaturas falsas na ficha de inscrição e na autorização. Ré que não apresentou os documentos originais para realização de perícia. Descontos indevidos. Repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos não autorizados em benefício previdenciário, referentes à contribuição associativa. Alegação de assinaturas falsas na ficha de inscrição e na autorização. Ré que não apresentou os documentos originais para realização de perícia. Descontos indevidos. Repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, par. único, do CDC. Danos morais configurados e reduzidos para R$2.000,00. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001160-
92.2020.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante CENTRAPE -
CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL, é
apelada JOVELINA CONCEICAO DOS SANTOS BERNARDINO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-92.2020.8.26.0438 - 2
Apelação Cível no 1001160-92.2020.8.26.0438
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Centrape - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
Apelado: Jovelina Conceicao dos Santos Bernardino Justiça Gratuita
Comarca: Penápolis - 4a Vara
Processo de Origem: 1001160-92.2020.8.26.0438
Juiz(íza) Prolator(a): Heber Gualberto Mendonça
VOTO no 14490
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA
COM
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
Descontos não autorizados em benefício previdenciário, referentes
à contribuição associativa. Alegação de assinaturas falsas na ficha
de inscrição e na autorização. Ré que não apresentou os
documentos originais para realização de perícia. Descontos
indevidos. Repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42,
par. único, do CDC. Danos morais configurados e reduzidos para
R$2.000,00.
Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada procedente pela
r. sentença de fls. 147/154, cujo relatório fica adotado, para declarar inexigível os
débitos referentes à contribuição CENTRAPE, determinar que a ré proceda ao
pagamento à parte autora, a título de indenização por dano moral, do montante
de 10 salários mínimos, vigentes à época do pagamento, com atualização
monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir da
intimação da parte e condenar a ré a devolver em dobro os valores
indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora,
atualizados monetariamente de acordo com a tabela prática do E. Tribunal de
Justiça, a partir do ajuizamento da demanda, com juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação, a ser apurado em fase de liquidação. Pela sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, apela a ré (fls.156/170), sustentando,
em síntese: 1) não há comprovação de que os descontos, em valores ínfimos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-92.2020.8.26.0438 - 3
tenham gerado dano moral à autora; 2) caso sejam mantidos os danos morais,
devem ser reduzidos para até R$2.000,00, pois fixados em valor excessivo; 3) os
contratos foram regularmente firmados com a apelada, não havendo
irregularidade na cobrança e nem dever de ressarcir os valores descontados; 4)
não houve má-fé, que não pode ser presumida, motivo pelo qual não pode haver
devolução em dobro. Pede a reforma da r. sentença.
A parte contrária não apresentou contrarrazões
(fls.175).
Regularmente processado e preparado o recurso
(fls.171/172).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Consta nos autos que a autora é titular de beneficio
previdenciário de Pensão por Morte do Trabalhador Rural e notou descontos não
autorizados em seu benefício nos valores de R$19,96, R$19,08 e R$18,74, a
título de contribuição à ré, CENTRAPE Central Nacional dos Aposentados e
Pensionistas do Brasil (fls.17/64), à qual não é filiada.
A autora ajuizou a presente demanda para declaração
de ilegalidade dos descontos e condenação da ré à devolução dos valores
descontados, em dobro, e reparação de danos morais, no valor de R$40.000,00.
O pedido foi julgado procedente, contra o que se
insurge a ré, no que lhe assiste parcial razão.
A ré fundamentou a legalidade dos descontos na
existência da ficha de inscrição e da autorização assinadas pela autora (fls. 120 e
122).
Ocorre que a requerente alegou a falsidade das
assinaturas constantes nos mencionados documentos (fls.125).
Foi deferida, então, a realização de prova pericial
grafotécnica (fls.131), entretanto, a ré deixou de apresentar as vias originais dos
documentos, alegando que não as localizou (fls.145), o que tornou prejudicada a
realização da perícia.
Por conseguinte, ausente qualquer indício probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-92.2020.8.26.0438 - 4
que sustente os descontos em questão, de rigor a declaração da inexistência de
relação jurídica entre as partes, bem como o dever da ré de devolver os valores
indevidamente descontados à autora.
Desta forma, configurado dolo na conduta da ré em
efetuar os descontos de forma indevida, inclusive ante sua conduta de não
apresentar os documentos para realização da prova pericial. Em consequência,
cabível a condenação da ré à repetição do indébito, em dobro, nos termos do art.
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Outrossim, considerados os fatos narrados, bem como
o grau de reprovação da conduta de descontar valores indevidos de benefício
previdenciário, configurados os danos morais.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Desconto
indevido de contribuição sindical no benefício previdenciário da autora -
Controvérsia restrita aos danos morais - Dano moral in re ipsa - Quantum
indenizatório que deve ser majorado, em observância à razoabilidade e
proporcionalidade
-
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
no
1000529-82.2019.8.26.0439, Desembargador Relator: Moreira Viegas, data
de julgamento: 31/07/2019, 5a Câmara de Direito Privado TJSP).
“Associação
Inexigibilidade de débito e indenizatória

Descontos indevidos na aposentadoria do autor em prol da ré Devolução
em dobro dos valores cobrados, por evidenciado o dolo da ré Danos morais
configurados
Concessão tácita dos benefícios da assistência à ré

Entendimento
Sentença parcialmente reformada
Recurso provido, em
parte,
com
observação”
(Apelação
no
1001500-88.2018.8.26.0411,
Desembargador Relator: A. C. Mathias Coltro, data de julgamento:
27/02/2019, 5a Câmara de Direito Privado TJSP).
Nos termos do artigo 944, caput, do Código Civil, o
valor da indenização deve levar em consideração a extensão do dano e, no caso
de prejuízo moral, os parâmetros a serem considerados são o grau de culpa do
ofensor, a extensão do prejuízo ou a intensidade do sofrimento da vítima e a
situação econômica-financeira das partes.
Acrescente-se, ainda, que deverão ser observados os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo o valor compensar o
abalo moral e prevenir novas falhas sem promover enriquecimento indevido. O
montante não pode ser ínfimo nem excessivo, devendo corresponder à realidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-92.2020.8.26.0438 - 5
do gravame.
Assim, entremostra-se excessiva a fixação de 10
salários mínimos, a título de indenização por danos morais, sendo cabível a
redução para R$2.000,00, valor que se mostra mais razoável e adequado,
inclusive considerando o pequeno valor dos descontos realizados.
Cumpre observar que o fato da indenização por danos
morais ser fixada em patamar inferior àquele pleiteado, não implica na parcial
procedência do pedido.
Assim, de rigor a reforma parcial da sentença, para
reduzir a indenização por danos morais para R$2.000,00.
Diante da sucumbência mínima da autora, fica mantida
a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, que se fixa em R$500,00.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora